Tribunal: TJDFT
Processo: 0733406-87.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. AVIANCA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CANCELAMENTO DA PASSAGEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INTERMEDIADORA DA COMPRA DE PASSAGENS. AQUISIÇÃO DE NOVOS BILHETES AÉREOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
1. Todos os que participam da cadeia de consumo têm responsabilidade pelos danos decorrentes do fato ilícito ou do defeito na prestação de serviços em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC.
2. No entanto, em se tratando de responsabilidade de agência de turismo, em que o negócio se limite à venda de passagem (e não de pacote turístico), o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o contrato de intermediação se limite ao negócio da venda dos bilhetes. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014).
3. No caso em exame, embora seja incontroverso que o cancelamento do voo se deu em razão da situação econômica da empresa aérea, a compra da passagem aérea (19-11-2018) foi realizada antes da data do ajuizamento do pedido de recuperação judicial na 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, em 10-12-2018, de modo que não traz para a empresa de turismo a responsabilidade por eventual descumprimento do contrato.
4. A par de tal quadro, não há razão jurídica para que a recorrida DECOLAR. COM LTDA seja responsabilizada pela alegada falha na prestação do serviço a cargo da empresa aérea AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA, porque sua responsabilidade está limitada à compra e venda dos bilhetes.
5. In casu, alega o autor que em novembro de 2018 adquiriu passagens aéreas da primeira recorrida com destino a Florianópolis/SC, saindo de Brasília/DF, com embarque programado para o dia 23/04/2019, porém, um dia antes da viagem, foi surpreendido com a notícia do cancelamento dos bilhetes aéreos. Diante da proximidade da viagem se viu obrigado a adquirir novas passagens em outra empresa aérea. Aduz que tentou resolver a questão administrativamente, mas não houve êxito. Diante disso, requer a condenação das rés ao pagamento de danos materiais e morais
6. Sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a Cia aérea ao pagamento dos danos materiais no importe de R$ 4.768,20, que corresponde a diferença entre o voo cancelado (R$ 1.249,74, ID 39401878) e o comprado posteriormente (R$ 6.017,94, ID 39402097).
7. Recurso inominado do autor aviado em face da sentença na parte em que deu pela improcedência do pedido de reparação por dano moral.
8. O dano de natureza extra patrimonial decorre do abalo a qualquer dos Atributos da personalidade, em especial à honra e à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). No caso específico dos autos, não há comprovação de exposição do autor/recorrente a qualquer situação vexatória, constrangimentos ou dificuldades anormais, já que foi superado com a mera aquisição de novos bilhetes, razão pela qual não enseja a reparação por danos morais.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
10. Condeno o recorrente no pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios os quais arbitro em 10% do valor da condenação.